Tribunal: TJSP
Processo: 2209708-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Usucapião – Insurgência contra a decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido.